Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. ART. 778, § 1o, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa e passiva é disciplinada pelas regras contidas nos arts. 778 e 778 do CPC. Nesse esteio, é cediço que o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, sendo que essa sucessão independente do consentimento da parte contrária, conforme autoriza o art. 778, III e § 2o, do Estatuto Processual Civil.

2. Não obstante esse permissivo legal, a cessão do crédito deve ser comprovada nos autos. Na hipótese, não restou configurado o vínculo entre a declaração de cessão creditória e a operação materializada na cédula de crédito que instruiu o feito. Tem-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de cessionário, de forma que a decisão que indeferiu a sucessão processual não merece reforma. Em rigor, o número do contrato a que faz remissão o anexo I do termo de cessão de crédito de ID 48415091 não tem correspondência exata com aquele constante na cédula de crédito que serviu de lastro para a fase de conhecimento da demanda

3. Em relação ao pedido subsidiário, para inclusão do agravante como assistente litisconsorcial, vale mencionar que essa modalidade de assistência se verifica quando o terceiro interveniente tem relação jurídica com a parte contrária, na forma do art. 124 do CPC. Não demonstrada a relação jurídica entre a agravante e o devedor, não se vislumbra sua legitimidade para integrar a lide como assistente litisconsorcial.

4. Recurso conhecido e desprovido.